Tribunal: TJDFT
Processo: 0730817-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730817-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANILDO LUCAS DINIZ AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, HORACIO JORGE MACEDO NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Evanildo Lucas Diniz contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, na ação com pedido de condenação em obrigação de fazer cc. condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral, movida contra Bradesco Saúde S.A. e Horácio Jorge Macedo Neto, consistindo em compelir o primeiro a custear e o segundo a realizar cirurgia de “Gastrorrafia”, Dissecção Do Esôfago Torácio Qualquer Técnica”, “Refluxo Gast Tto Cir Hérnia De Hiato Por Vídeo”. O recorrente impugna a decisão seguinte: “Trata-se de ação na qual requer o autor em sede de tutela provisória que os réus, cada um conforme sua obrigação, procedam de forma a efetivar a cirurgia no autor conforme documentação anexa dentro do prazo de até 10 (dez) dias sob pena de multa de R$1000.000,00 (Mil reais) por dia de atraso. Segundo documentação acostada aos autos o plano de saúde teria autorizado a intervenção, mas segundo documento de ID 205179420 o médico eleito pelo autor realiza a cirurgia apenas de forma particular e de forma robótica, mesmo que seja possível ser realizada por outro meio. É o relatório. Decido. “Para a concessão da tutela de urgência, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Nesse passo, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea. Primeiramente não existe plausibilidade, pois o autor não prova que a cirurgia robótica é imprescindível ou prevista no rol na ANS gerando obrigação de o plano em custeá-la. Ademais, não resta demonstrada a legitimidade do segundo réu, pois não há demonstração de relação jurídica obrigacional entre as partes, sendo este profissional liberal tem a prerrogativa de cobrar seus honorários e realizar as cirurgias como bem lhe aprouver. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Ademais, deverá o autor emendar a inicial apontando a legitimidade do segundo réu no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Assim, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I.” Em resumo, alega que de acordo com a documentação acostada ao processo, o agravante necessita de se submeter urgentemente à cirurgia. Alega que o plano de saúde autorizou a realização do procedimento cirúrgico, porém o médico somente realiza a cirurgia na modalidade robótica, que não tem cobertura. Afirma que não escolheu o médico para realização do procedimento, tampouco a modalidade da cirurgia robótica. Assinala que independentemente da forma da realização da cirurgia, se por vídeo ou robótica, o plano deve cobrir o procedimento. Se há exigência abusiva do médico, a questão deve ser equacionada pelo réu. Consigna que o segundo réu deve permanecer no polo passivo, pois seria o profissional que tem dificultado o atendimento. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a determinação dos réus autorizarem e executarem o procedimento cirúrgico. Preparo em ID 62086175-62086176. É o relatório. DECIDO. O recurso é próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. Examino o cabimento. Quanto ao ponto relativo à determinação para demonstrar a legitimidade do segundo réu, Horário Jorge Macedo Neto, para o polo passivo da demanda, o entendimento do STJ é no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra decisão determina emenda à inicial. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DO RECURSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.015 DO CPC. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional. 2. Sob a égide do CPC/2105, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento. 3. Não demonstrada situação de urgência, não atendida condição necessária à possibilidade, em caráter excepcional, da interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.434.903/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)” Nesse contexto, não conheço do recurso, nesse ponto. Quanto aos demais pontos arguidos, o agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). O ato impugnado é o que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o primeiro agravado, Bradesco Saúde, a autorizar a realização da cirurgia e o segundo agravado, Horácio Jorge Macedo Neto, a realizá-la, sob pena de multa diária de R$ 1.000.000,00. Presentes os pressupostos, conheço do recurso, em parte. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. De acordo com o artigo 10 § 13 da Lei 9.656/1998, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente que não esteja previsto no rol de cobertura obrigatória, o plano de saúde deverá autorizar o procedimento desde que exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou exista recomendação da CONITEC ou órgão de avaliação de tecnologia em saúde de renome internacional. Apesar de o recorrente não indicar nas razões recursais qual é a cirurgia que lhe foi prescrita, o documento de ID 205179435 informa que o procedimento requerido é “GASTRORRAFIA”, DISSECÇÃO DO ESÔFAGO TORÁCIO QUALQUER TÉCNICA”, “REFLUXO GAST TTO CIR HÉRNIA DE HIATO POR VÍDEO”. Não se vislumbra no processo que o plano de saúde operado pelo primeiro agravado, Bradesco Seguros, se recusou a promover a cobertura do tratamento. Pelo que consta, a operadora autorizou o procedimento, mas por modalidade distinta da robótica (ID 205179420 PAG 2, 205179435, processo de origem). A discussão restringe-se em se estabelecer se a operadora é obrigada a promover a cobertura do procedimento médico pela modalidade robótica e se o profissional, o segundo agravado, pode ser compelido a realizar a cirurgia por vídeo e pelo plano de saúde. Sob o primeiro aspecto, não há no processo indicação de que a cirurgia na modalidade robótica tenha previsão no contrato para a cobertura e que seja imprescindível ao restabelecimento da saúde do agravante. Não há laudo médico com comprovação da eficácia do tratamento, evidências científicas e plano terapêutico, além da recomendação da CONITEC, como exige o artigo 10 § 13 da Lei 9.656/1998. Art. 10....................................... “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)” Nesse contexto, não há como compelir a operadora de plano de saúde a custear a intervenção cirúrgica na modalidade robótica. No segundo aspecto, também não vislumbro a plausibilidade do direito invocado, pois, a princípio, não há uma relação jurídica direta que vincule o agravante e o médico do hospital, que possa gerar obrigação de realizar o procedimento. Além disso, o profissional não pode ser compelido a realizar a cirurgia por técnica diferente da que se propõe a executar ou atender pelo plano de saúde. Se no hospital eleito pelo paciente não há profissional que realize a cirurgia que foi autorizada pelo plano de saúde, poderá verificar em outros hospitais e profissionais conveniados, assegurando o seu atendimento. Não vislumbro, pois, a partir das alegações da parte e dos documentos acostados ao processo, a recusa imotivada de atendimento para justificar a atuação estatal no sentido de compelir os agravados a realizarem o procedimento. Nesse quadro, não há amparo para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)